Tribunal: TJSP
Processo: 0004108-02.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva está comprovada pela prova oral, documental e pericial existente, a vítima faleceu em virtude dos ferimentos causados pelo disparo que foi desferido.
3-) A autoria, entretanto, pelo conjunto probatório, não é induvidosa. Existem depoimentos e declarações que corroboram ter o apelante fugido face á ameaça do

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva está comprovada pela prova oral, documental e pericial existente, a vítima faleceu em virtude dos ferimentos causados pelo disparo que foi desferido.
3-) A autoria, entretanto, pelo conjunto probatório, não é induvidosa. Existem depoimentos e declarações que corroboram ter o apelante fugido face á ameaça do ofendido, pessoa perigosa, para uma casa, com sua enteada, com discussão restrita entre Gustavo e Luiz, ambos falecidos.
4-) Anulação necessária para o recorrente, Emerson, ser submetido a novo julgamento.
5-) A manutenção da prisão faz-se necessária, pois ele tem maus antecedentes, é processado por crime equiparado a hediondo, tendo-se que garantir a ordem pública, a instrução e a aplicação a lei penal.